Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710702-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DIAS DE ARAUJO, MARCIO HENNING FELICIANO DE CARVALHO, NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME RECORRIDO: NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME, ANA PAULA DIAS DE ARAUJO, MARCIO HENNING FELICIANO DE CARVALHO DESPACHO Tendo em vista o pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL (ID 15621054), defiro a exclusão dos presentes autos da sessão virtual designada, incluindo-se na próxima sessão presencial. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator